Tribunal: STF
Processo: AI 633467
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Entendimento pacífico da Corte sobre o tema. Súmula nº 688. Inexistência de bitributação. Contribuição Previdenciária. Gratificação natalina. Agravo regimental não provido.



    1. Incidência da Súmula nº 688. Inexistência de bitributação.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Aplicação de multa.